Tribunal: TJMT
Processo: 1002397-32.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002397-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), NILSON GONCALO DE CAMPOS - CPF: 405.224.581-49 (AGRAVANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), ACACIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 24.984.957/0001-88 (AGRAVADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (PROCURADOR), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA DO BENEFICIADO – RECURSO PROVIDO.

Mostra-se indevida a revogação do beneficio da assistência judiciária gratuita, à mingua da comprovação da efetiva alteração das condições econômico-financeiras do beneficiário, notadamente quando demonstrado que o contemplado percebe como renda mensal Benefício de Prestação Continuada – BCP, que se trata de auxilio assistencial do Governo Federal, pago apenas a pessoas comprovadamente

necessitadas.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Nilson Gonçalo de Campos,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos
do Cumprimento de Sentença n. 0017595-72.2013.8.11.0002,

que revogou os benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, insurge-se o executado, ora agravante, quanto à revogação da gratuidade, sustentando a necessidade de manutenção do benefício, em razão da comprovada manutenção da condição de hipossuficiente.

Diz que não houve alteração do
status
econômico da parte executada, o qual percebe como renda benefício assistencial pago pela Previdência Social, e que as alegações da agravada não foram comprovadas documentalmente.

Pontua que na peça processual a agravada solicitou a revogação do benefício da justiça gratuita, a exequente apenas requereu o acréscimo do valor dos honorários ao total cobrado no cumprimento de sentença, sem juntar documento hábil a ilidir a hipossuficiência do executado.

A par de tais argumentos, postula pela reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
por meio da decisão de Id n. 157825193.

Informações prestadas no id n. 158782917, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no id n. 159863196, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença nos autos da ação de adjudicação compulsória manejado por Acácia Reflorestamento e Imobiliária Ltda., objetivando o recebimento do valor de R$
R$38.222,97 (trinta e oito mil duzentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos).

Em impugnação ao cumprimento, o executado questionou a aplicação dos juros e da correção monetária, além da verba honorária sucumbencial, em razão da suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em seguida, a exequente deliberou pela possibilidade de parcelamento do débito e requereu a revogação do beneficio da gratuidade, o que foi acolhido pela togada
a quo
que revogou a justiça gratuita, à vista da alegação da alteração da situação econômico-financeira do executado, ora agravante.

Contra o r.
decisum
insurge-se o agravante.

Nas razões recursais diz que
não houve alteração do
status
econômico, pois continua recebendo como renda mensal benefício assistencial pago pela Previdência Social, e que a agravada não apresentou documento hábil a ilidir a hipossuficiência comprovada.

Dessarte, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, o juíza
a quo
, à vista dos argumentos apresentados pela exequente, ora agravada,

entendeu que ocorreu “
a alteração na situação financeiro-econômica da executada, sendo de bom alvitre a revogação do benefício da justiça gratuita do executado Nilson Gonçalo de Campos, a fim de autorizar a cobrança pela parte exequente do crédito constituído na sentença de fls. 184/189
.”

Todavia, a decisão agravada merece ser reformada,
vez que a justiça gratuita foi revogada na fase de cumprimento de sentença, apenas com base em alegações da exequente à mingua da comprovação da superveniente alteração da capacidade financeira do executado.

Destarte, como se sabe a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional.

In casu
, à vista dos elementos jungidos, a manutenção do benefício coaduna com o perfil do agravante, haja vista que comprovou, por meio dos documentos de id n. 160749666/672, que possui como renda mensal benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência (BCP), que se trata de auxilio assistencial do Governo Federal , que apenas é pago à pessoa que comprove não possuir meios de prover a própria subsistência, o que evidencia que ainda persiste a condição de pessoa necessitada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA –DEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE ATESTAM A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não procede o pedido de revogação da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando o agravante não demonstra de forma segura as afetivas condições econômicas do beneficiário de forma a afastar a alegada condição de necessidade
” (RAI n.

10054176520228110000, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.22)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023